Tribunal: TJMT
Processo: 1063478-13.2022.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063478-13.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARLI VIEIRA DE JESUS - CPF: 595.893.881-91 (RECORRENTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL - CONTRADIÇÃO –NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RETIFICAÇÃO DO VALOR CONSTANTE DO ACÓRDÃO - EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Sendo negado provimento ao recurso inominado e, de conseguinte, mantida a sentença, deve ser retificado o valor da condenação constante do acórdão para o arbitrado pelo Juízo
a quo
.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

R
ELATÓRIO e VOTO

Trata-se de embargos de declaração interpostos pela reclamada contra acórdão proferido por esta e. Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto.

O Juízo
a quo
arbitrou a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) ao passo que do voto deste Relator constou que “
a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico
.
”.

Pretende a embargada a rejeição dos embargos de declaração sob a alegação de serem intempestivos.

Em observância à norma do art. 62, §§ 1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais, por não ter sido o acórdão disponibilizado no primeiro dia útil seguinte ao da sessão de julgamento, os embargos de declaração (id 185186692) são tempestivos, a considerar a norma do art. 218, §4º do CPC.

Conheço dos embargos e, no mérito, os
acolho
.

Com efeito, deve ser sanado o erro material existente no acórdão (id 184165673).

Presentes os pressupostos recursais, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, os acolho para sanar o erro material, de modo que onde se lê:

“
Desse modo
,
tenho que a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.
”

Leia-se
:

“
Desse modo
,
tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.
”

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz
Relator

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024